Tribunal: STF
Processo: RE 1481985
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DENEGAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, alíneas "b" e "c"; 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pesem as alegações da parte impetrante constantes da inicial, não ficou evidenciado um aumento da carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, que pudesse justificar a aplicação do princípio da anterioridade nos termos em que definidos pela jurisprudência (cf. STF, RE 1053254 AgR, Primeira Turma, DJe-240, Publicação 13-11-2018; TRF4, AC 5045673-26.2017.4.04.7100, Segunda Turma, juntado aos autos em 07-12-2018).



    Com efeito, não houve recente alteração nas alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004.



    O que se verificou foi a edição do Decreto nº 11.321, de 30-12-2022, que pretendia aplicar descontos sobre referidas alíquotas com efeitos a partir de 01-01-2023. Ocorre que esses descontos não chegaram a ser efetivamente aplicados, pois tal decreto foi prontamente revogado pelo Decreto nº 11.374, de 01-01-2023. 



    Portanto, no caso não houve propriamente redução das alíquotas, já que o Decreto nº 11.321, de 30-12-2022, não chegou a estar vigente, razão pela qual é incorreto qualificar o Decreto nº 11.374, de 01-01-2023, como um diploma normativo que aumenta tributo, ao contrário do que pressupõe a impetrante no fundamento de seu pedido.



    Acresce que a parte impetrante trata o caso apenasem tese, sem nem sequer indicar que de fato tenha se verificado fato gerador em 01-01-2023 ou que tenha efetivamente se planejado financeiramente a partir da anunciada redução do tributo.



    Como se vê, não estão presentes nem mesmo os pressupostos que sustentam o entendimento jurisprudencial antes referido, pois não chegou a consolidar-se expectativa legítima do contribuinte em submeter-se à tributação nos termos em que foi meramente anunciada no efêmero Decreto nº 11.321, de 30-12-2022. Em contrapartida, a edição do Decreto nº 11.374, de 01-01-2023, não ofende a segurança jurídica e nem prejudica a confiança do contribuinte na forma em que protegida pelo ordenamento jurídico. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente